Tribunal: STF
Processo: HC 257168
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Henrique Rafaldini Mendes de Andrade, em favor de Paulo Cesar da Silva de Jesus, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.004.226/SP.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, e teve a prisão preventiva decretada “unicamente, com base em elementos informativos do inquérito policial, ao arrepio do previsto no art. 155 do Código de Processo, já que, nenhum dos policiais reproduziram, sob o rito do contraditório, as versões ofertadas na fase inquisitiva”. (p. 2)



    Entende que não há fundamentação idônea para a pronúncia, haja vista que “um dos policiais militares sequer lembrou da ocorrência e, outro, disse que populares que teriam dito que poderia ser o Paciente o autor do fato (testemunho indireto – de ouvir dizer) bem como, por conta de um relatório fotográfico de péssima qualidade o qual o suposto algoz da vítima vestiria uma blusa semelhante a que o Paciente vestia quando de sua prisão”. (p. 3)



    Ressalta, ainda, que a perícia não constatou qualquer resquício de sangue na faca encontrada em poder do paciente no momento da prisão.



    Assim, argumenta que a decisão de pronúncia contrariou o art. 155 do Código de Processo Penal, pois “deu maior valor a versão em solo policial dos militares e, entendeu-a como suficiente a servir de base de indícios de autoria”. (p. 7)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o réu seja impronunciado ou, subsidiariamente, seja afastada a qualificadora do motivo fútil.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Colho do ato coator:



    “Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 



    [...]No caso, disse o Relator na Corte de origem ao ratificar a sentença de pronúncia (e-STJ fls. 48/49 e 55/56):



    Lado outro, sobre os indícios de autoria, não se ignora a versão refratária em caráter de autodefesa de PAULO CESAR, colhida sob a cláusula proibitiva da autoincriminação (nemo tenetur se detegere). A negativa não traz, porém, exaurimento do mérito nesta fase, porque tanto implicaria subtrair do competente e soberano tribunal popular a apreciação do mérito (artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Carta Magna de 1988). À míngua de elementos decisivos que comprovassem, DE PLANO, a inocência do réu, como um álibi cabal, por exemplo, não há de se prover a reversão da pronúncia, que deve, por isso, ser confirmada, validando-se, enfim, o caráter bifásico do procedimento previsto para crimes dolosos contra a vida. (...) Embora a pronúncia exija o devido lastro no contraditório, a base preliminar não é dele apartada, prestigiando-se as provas cautelares não repetíveis, que se devem conjugar com as judicializadas (artigo 155, § 1º, parte final, do Estatuto Adjetivo), justamente pelo desaparecimento dos vestígios em decorrência do curso do tempo e diluição das informações apoiadas na memória humana, como ficou claro das declarações judiciais do agora expolicial militar Bruno Bagatin, que não logrou fazer recapitulação básica do caso pelo volume de ocorrências à época, mas ratificou as declarações da base preliminar. Por seu turno, o então colega de farda William Faria, testemunha idônea e compromissada, produziu um relato satisfatório sobre a dinâmica dos fatos, vertido em caráter referencial, e confirmou, mesmo sem recordar as palavras exatas do réu à ocasião do flagrante, que PAULO CESAR fora identificado por populares como autor do crime por suas características físicas, nome e/ou apelido. Verifica-se que esse é um dos pontos específicos do relatório de investigação (fls. 156/164), que, além de imagens captadas por câmeras de segurança nas cercanias do local do ataque a Sebastião, ainda atestou a conformidade entre as vestes (em especial, a camiseta) do agressor captado em vídeo e a trajada pelo réu em seu flagrante, circunstância processual em si mesma de teor indiciário no plano da autoria.



    [...]No atual estágio processual, a existência de plausibilidade à tese ministerial ratifica a pertinência da remessa do caso ao júri. Além da confissão informal que se reportou em ambas as declarações policiais, vê-se que na posse direta do réu foi apreendida uma arma branca, consistente em uma faca pontiaguda, que, como visto, se habilita como possível instrumento do crime.



    Observa-se que, na espécie, existem elementos suficientes para levar o paciente ao Tribunal do Júri, pois a pronúncia do paciente não está apoiada somente nos testemunhos indiretos dos policiais, mas também nas imagens captadas por câmeras de segurança (que aponta a camiseta utilizada pelo paciente como a mesma do suspeito) e a apreensão de uma arma branca com o paciente no momento da prisão em flagrante (possível arma do crime). 



    Ora, dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 



    Dessa forma, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. 



    Como visto, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos do crime de homicídio qualificado. 



    Por outro lado, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela exclusão da qualificadora do motivo fútil, como requer a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária”. (eDOC 3)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que a pronúncia do paciente, ao contrário da tese defensiva, não se baseou tão somente no depoimento indireto de policiais, e sim no conjunto probatório eligido nos autos originais, em especial em imagens de câmera de segurança que apontam a camiseta utilizada pelo paciente como a mesma do suspeito e na apreensão de uma arma branca com o paciente no momento da prisão em flagrante.



    Por fim, a exclusão da qualificadora do motivo fútil é matéria de mérito que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, a quem compete a análise de todo o acervo-fático probatório.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente